Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRAZO DE 5 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CANCELAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à nulidade de ato administrativo e suas consequências. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discorre sobre a penalidade de suspensão do direito de dirigir e insurge-se afirmando que houve prescrição da pretensão punitiva. Também afirma que houve cerceamento de defesa no processo administrativo que resultou na penalidade. Por fim, requer a reforma da sentença, a declaração da prescrição da pretensão punitiva e a anulação do ato administrativo de suspensão ao direito de dirigir.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (Id. 42934610).
3. Conforme o processo administrativo que foi juntado aos autos, a parte recorrente foi autuada em 06/10/2012, nos termos do art. 165 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, sendo instaurado o Procedimento Administrativo SEI 0055-032850/2012. Ela apresentou defesa prévia em 22/11/2012 (ID. 42934416 - Pág. 6). O recurso foi indeferido em 20/02/2013 e nessa decisão foi determinada a expedição de notificação de penalidade, o que supostamente teria acontecido em 13/04/2016, não ocorrendo pelo fato de que a carta com AR retornou ao remetente sob justificativa de endereço incorreto. Assim, a notificação se deu por Edital, somente em 23/07/2018. Por fim, em setembro de 2019, a Direção Geral do Detran/DF concordou com o parecer da área técnica e determinou a aplicação da penalidade de suspensão de dirigir pelo período de 12 meses.
4. Da prescrição da pretensão punitiva. O art. 22 da Resolução N.182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescrevem em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional é interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10, II, “a” da Res. 182/2005. Inexiste previsão legal de outro marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva em comento.
5. O Edital que, de fato, notificou a instauração do processo administrativo foi publicado em 23/07/2018 (ID 42934416 – fl. 17). Considerando que o cometimento da infração ocorreu em 06/10/2012 (ID 42934416 – fl. 2), o órgão de trânsito tinha até o dia 06/10/2017 para punir a infratora ou para notificá-la da instauração de processo administrativo, o que não aconteceu. Portanto, houve a prescrição da pretensão punitiva.
6. Por fim, apenas para atestar mais uma vez a prescrição da pretensão punitiva, o NUPEN, em 28 de abril de 2022, emitiu despacho (ID 42934436 – fl. 34/35) afirmando que “Não houve a incidência de prescrição punitiva, uma vez que a infração foi cometida em 06/10/2012 e o condutor foi notificado da abertura do processo administrativo de suspensão em 13/04/2016”, sem razão. Como já afirmado anteriormente, a notificação somente ocorreu por edital, dois anos depois, em 2018, motivo pelo qual a prescrição ocorreu.
7. Recurso da parte autora CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e declarar a prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, o cancelamento de todos os efeitos dele decorrentes.
8. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.